Tribunal: TJPA
Processo: 0800544-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800544-56.2021.8.14.0000
PACIENTE: ELIKA NASCIMENTO COUTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PAD. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO CONCEDIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO ALCANÇADA. PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. UNANIMIDADE.

1. Tendo em vista que a autoridade coatora concedeu o restabelecimento da apenada ao regime aberto (Id. 4457805), resta prejudicado o pedido de
habeas corpus
pela perda do objeto, nos termos do art. 659, do CPP.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre defensora pública Dra.
Anna Izabel e Silva Santos
, em favor da nacional Elika Nascimento Couto, em face do constrangimento ilegal causado pelo excesso de prazo para a conclusão do PAD, que lhe está sendo imposto pelo douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante na Id. 4407420, em síntese, que:

“A paciente ELIKA NASCIMENTO COUTO cumpria pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico sendo determinado o retorno ao sistema penal, acusada de rompimento da tornozeleira eletrônica, retornando ao Centro de Reeducação Feminino (CRF) em 03.04.2020.

Ocorre que, há mais de nove meses, sem informação de conclusão de Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado em razão de suposta falta disciplinar (evasão após não retornar de saída temporária, sem novo delito), estando a apenada regredida em regime semiaberto, com direito inclusive a nova progressão de regime.

Por sua vez, a Defesa ingressou com pedido de restabelecimento ao regime aberto em razão da demora na conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar Obrigatório, tendo a autoridade coatora indeferido o pedido da defesa, mantendo a apenada REGREDIDA CAUTELARMENTE, RENOVANDO O PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, que já se ARASTA POR MAIS DE NOVE MESES.

Logo, Excelência, A REGRESSÃO CAUTELAR ESTÁ SENDO MAIS PREJUDICIAL QUE A PRÓPRIA REGRESSÃO DEFINITIVA EM RAZÃO DA AUTORIDADE COATORA INSISTIR EM MANTER A APENADA REGREDIDA EM REGIME MAIS GRAVE, INEXISTINDO ÓBICES para que a paciente esteja em regime menos severo, evidenciado o
fummus boni júris
e o
periculum in mora
, sob pena de perpetuação do constrangimento ilegal à paciente que possui o direito de cumprir o restante da pena em regime menos gravoso, limitando-se a autoridade coatora a renovar o prazo da conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar.

Ademais falar em REGRESSÃO CAUTELAR REFERENTE A SUPOSTA FALTA DISCIPLINAR RETIRA QUALQUER CAUTELARIDADE DA MEDIDA, SENDO A REGRESSÃO CAUTELAR MAIS PREJUDICIAL QUE A PRÓPRIA REGRESSÃO DEFINITIVA, considerando que a PACIENTE INCLUSIVE ESTÁ REGREDIDA DE FATO.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Por todo exposto, requer a concessão da ordem de
Habeas Corpus
Liminarmente em favor de ELIKA NASCIMENTO COUTO reconhecendo o excesso de regressão cautelar, por estar evidenciado o
fummus boni júris
(direito de cumprir o restante da pena em regime menos gravoso, em razão da regressão de fato) e o
periculum in mora
(demora injustificável na conclusão do PDP) para que a paciente aguarde o julgamento da suposta falta disciplinar em regime aberto.

No mérito, REQUER que seja determinada à autoridade coatora para que julgue todos os DIREITOS DA PACIENTE VENCIDOS, independente da conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar.

Por fim, distribuído o feito ao Desembargador(a) Relator(a), colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o representante do
Parquet
, requer-se a definitiva concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mantendo-se a apenada em regime menos gravoso, com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Carta Magna c\c art. 648, II do CPP, por ser medida de JUSTIÇA!” <sic>

Junta documentos (Id. 4407425 a 4407434).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 4417224), sendo prestadas as informações (Id. 4457804).

O Ministério Público se manifestou pela prejudicialidade do
writ
em razão da perda superveniente do objeto (Id. 4503812).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
A fim de se evitar inútil redundância, verifico que esta ação constitucional perdeu o seu objeto, posto que a autoridade impetrada comunicou que concedeu à paciente a progressão ao regime aberto no dia 02 de fevereiro de 2021.
Verbis:

“(...)

ISTO POSTO, considero que o(a) apenado(a) incidiu no disposto do art. 146 e seguintes da LEP.

Entretanto, em razão do sua recaptura sem novo delito, bem c,omo o período de regressão cautelar no cumprimento de parte considerável da pena, resta suficiente a punição já aplicada, razão pela qual DETERMINO O RESTABELECIMENTO DO (A) APENADO (A) AO REGIME ABERTO, mediante as condições estabelecidas na decisão de mov. 50.2. sendo essa medida razoável e proporcional ao caso, devendo ser considerado como NOVA DATA-BASE A DATA DA RECAPTURA, OU SEJA, 03.04.2020.” <sic>

Em tal contexto, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP e, por consequência, determino o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 12/03/2021